Tribunal: TJES
Processo: 0009365-85.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009365-85.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, nos autos de Ação Previdenciária ajuizada em face do INSS. O autor, Inspetor Penitenciário, alegou ter se tornado incapaz para sua atividade habitual após acidente de trabalho ocorrido em 20/03/2017. Laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente para funções que exijam esforço físico, com possibilidade de reabilitação para atividades leves de natureza administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade parcial e permanente para a função habitual do segurado, somada às suas condições pessoais e sociais, configura impossibilidade de reabilitação profissional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 exige incapacidade total e permanente e insuscetibilidade de reabilitação para concessão de aposentadoria por invalidez.

A jurisprudência, consubstanciada na Súmula 47 da TNU, determina que, reconhecida a incapacidade parcial, o julgador deve considerar as condições pessoais e sociais do segurado para avaliar a viabilidade de reabilitação.

O laudo pericial concluiu pela incapacidade definitiva para o exercício da função de Inspetor Penitenciário e de atividades que demandem esforço físico ou longos períodos em pé.

O autor possui 48 anos de idade, escolaridade de ensino médio e histórico laboral restrito à área de segurança penitenciária, fatores que reduzem significativamente suas chances de reinserção no mercado de trabalho em função diversa.

O equívoco da sentença de origem ao considerar o autor como possuidor de nível superior influenciou a conclusão sobre sua suposta capacidade de reabilitação.

O histórico de participação infrutífera do segurado em programa de reabilitação profissional do INSS desde 2017 evidencia inviabilidade prática de recolocação.

Diante da conjugação de fatores clínicos, socioeconômicos e profissionais, a incapacidade parcial configura, no caso concreto, impossibilidade de reabilitação, legitimando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A análise da incapacidade parcial deve considerar fatores pessoais, sociais e profissionais do segurado para aferir a possibilidade real de reabilitação.

Quando demonstrada inviabilidade prática de reabilitação, a incapacidade parcial pode ser equiparada a total para fins de concessão de aposentadoria por invalidez.

Equívoco na avaliação do nível de escolaridade do segurado compromete a análise da possibilidade de reabilitação e enseja reforma da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42; CPC, art. 473; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Súmula 47; TNU, Súmula 77; STJ, AREsp nº 2.920.988, rel. Min. Herman Benjamin, DJEN 03/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009365-85.2019.8.08.0011

APELANTE
: MARCELO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Previdenciária movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, julgou improcedente o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

A parte autora ajuizou a demanda originária narrando que, em 20 de março de 2017, foi vítima de um acidente de trabalho que o tornou incapaz para o exercício de sua atividade habitual como Inspetor Penitenciário. Diante disso, pleiteou a conversão do auxílio-doença, que lhe vinha sendo pago, em aposentadoria por invalidez.

Realizada a perícia médica judicial, o laudo concluiu que o Apelante apresenta incapacidade parcial e permanente, atestando que ele "
encontra-se definitivamente incapaz para as atividades de Inspetor Penitenciário ou para qualquer outra que exija esforço ou postura na posição de pé ou deambulação por longos períodos
". O perito sugeriu, contudo, a possibilidade de reabilitação profissional para "
atividades leves que não exijam deambulação e nem permanência em posição ortostática. Por exemplo: funções administrativas
".

O juízo
a quo
, com base nas conclusões periciais, julgou o pedido improcedente. Fundamentou sua decisão no entendimento de que a aposentadoria por invalidez pressupõe uma incapacidade total e permanente para qualquer atividade que garanta a subsistência, e não apenas para a função habitual. Considerou, ainda, que o Apelante seria jovem e possuiria "terceiro grau" de instrução, fatores que, somados à possibilidade de reabilitação, afastariam o direito ao benefício pleiteado.

O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 estabelece que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que "for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência".

A concessão do benefício, portanto, exige a comprovação de dois requisitos cumulativos: a incapacidade total e permanente para o trabalho e a impossibilidade de reabilitação para outra atividade que lhe assegure o sustento.

No caso em apreço, o laudo pericial é inequívoco ao atestar a incapacidade definitiva do Apelante para sua atividade habitual de Inspetor Penitenciário, bem como para outras que demandem esforço físico ou longos períodos em pé.

A incapacidade laboral para a função que exercia é, portanto, inconteste.

O cerne da questão reside na análise da efetiva possibilidade de reabilitação profissional do segurado. A r. sentença, ao negar o benefício, amparou-se na conclusão pericial de que a incapacidade é "parcial e permanente" e na sugestão de que o Apelante poderia ser realocado em "funções administrativas".

Todavia, a análise para a concessão da aposentadoria por invalidez não pode se limitar a uma interpretação literal do laudo pericial.

Conforme pacificado pela jurisprudência e consolidado na
Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU)
, "
uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez
".

A propósito, precedente recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“[...] Importante referir o disposto na Súmula 47 da TNU: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz DEVE analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. (grifado)

Outrossim, registre-se que somente é dispensada a análise das condições pessoais e sociais, nos termos da Súmula 77 da TNU, quando não reconhecida a incapacidade para a atividade habitual do Segurado. No caso da Requerente, foi reconhecida a sua INCAPACIDADE PERMANENTE e TOTAL.

A incapacidade é conceituada pela ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS) como "qualquer redução ou falta (resultante de uma deficiência ou disfunção) da capacidade para realizar uma atividade de uma maneira considerada normal para o ser humano, ou que esteja dentro do espectro considerado normal", e, portanto, que impeçam o indivíduo de atuar em igualdade de condições com os demais.

Além da gravidade do quadro clínico e das patologias apresentadas pela Demandante, fatos que por si só já demonstram a imensa dificuldade que enfrentará se forçadamente for reinserido no mercado de trabalho, a Autora sempre exerceu atividades como "autônoma" auxiliar de serviços gerais.

[...]

Outrossim, aos peritos e assistentes técnicos (nomeados respectivamente através de cada parte: passiva e ou ativa), ambos os profissionais gozam de garantias para realização do Laudo, bem como limitações para cumprimento de seus encargos, sendo vedada a apresentação de opiniões pessoais que excedam ao que é travejado pelo exame técnico ou científico do objeto da perícia, dispostos no artigo 473 do CPC. [...]. (AREsp n. 2.920.988, Ministro Herman Benjamin, DJEN de
03/07/2025
.).

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau incorreu em erro de premissa fática ao considerar as condições sociais do Apelante.

Constou expressamente no julgado que o autor possuía "terceiro grau" de instrução, fato que influenciou a conclusão sobre sua capacidade de reabilitação. Contudo, os autos demonstram, tanto pelo laudo pericial quanto pelas razões recursais, que o Apelante possui apenas o
ensino médio completo
.

A meu sentir, essa distinção é crucial, pois o nível de escolaridade é um fator determinante para avaliar a real possibilidade de reinserção em um mercado de trabalho competitivo, especialmente em funções que exigem qualificação específica.

Ademais, as condições pessoais do Apelante reforçam a inviabilidade de sua reabilitação. Trata-se de um trabalhador com 48 anos de idade, que dedicou sua vida profissional à atividade de segurança penitenciária, a qual demanda aptidões físicas hoje inexistentes, conforme detalhado no laudo ("deambulação lenta e claudicante", "anquilose parcial tornozelo direito", etc.).

A mera sugestão de reabilitação para "funções administrativas" se mostra divorciada da realidade do segurado. A transição para uma área completamente distinta, sem experiência prévia e em uma idade mais avançada, torna a probabilidade de sucesso na recolocação profissional extremamente baixa.

A prova mais contundente da inviabilidade da reabilitação, no caso concreto, é o fato de o Apelante estar participando do programa de reabilitação profissional do INSS desde 2017, sem que, até a presente data, tenha obtido qualquer êxito ou recolocação efetiva.

A ineficácia prolongada do programa para o segurado é um forte indicativo de que sua incapacidade, embora tecnicamente parcial, é na prática total e permanente no que tange à garantia de sua subsistência.

Como visto, a jurisprudência é firme ao orientar que, diante de uma incapacidade parcial, as condições socioeconômicas, profissionais e culturais do segurado devem ser sopesadas para aferir, no caso concreto, a real possibilidade de reabilitação. Quando o cenário fático demonstra a extrema dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é a medida de justiça que se impõe.

Dessa forma, o conjunto probatório, analisado à luz das condições pessoais e sociais do Apelante, demonstra que sua incapacidade, embora classificada como parcial pela perícia, o impede de forma total e definitiva de exercer uma atividade que lhe garanta a subsistência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para
REFORMAR
a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a converter o benefício de auxílio-doença do Apelante em
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
, com data de início do benefício (DIB) a ser fixada na data da cessação administrativa do auxílio-doença, se houver, ou, caso contrário, a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos (29/03/2022).

As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, acrescidas de correção monetária e juros de mora, conforme os índices definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.